Tribunal: STJ
Processo: 0000280-53.2008.4.01.3903
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RESP No 1925045 - PA(2021/0059186-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A D D
ADVOGADOS
: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR E OUTRO(S) -
PA003259
EDISON MESSIAS DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PA009516
MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E OUTRO(S) - PA013179
EDUARDO FALCETE E OUTRO(S) - DF045066
EDERSON DE SOUZA LIMA - DF043096
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
AGRAVANTE
: I D D
AGRAVANTE
: R D
AGRAVANTE
: A P S
ADVOGADO
: THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: M A B M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54066483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f2f7efed-0f51-448a-ac0c-2c29bdff0b21

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f2f7efed-0f51-448a-ac0c-2c29bdff0b21

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RESP No 1925045 - PA (2021/0059186-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A D D
ADVOGADOS
: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR E OUTRO(S) -
PA003259
EDISON MESSIAS DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PA009516
MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E OUTRO(S) - PA013179
EDUARDO FALCETE E OUTRO(S) - DF045066
EDERSON DE SOUZA LIMA - DF043096
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
AGRAVANTE
: I D D
AGRAVANTE
: R D
AGRAVANTE
: A P S
ADVOGADO
: THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: M A B M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
Documento eletrônico VDA53767961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 25265dfc-869f-49d3-a1d7-db23b46c2493

1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 5.318):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
Documento eletrônico VDA53767961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 25265dfc-869f-49d3-a1d7-db23b46c2493

SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I, A, DO
ART. 1.030,
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que houve equívoco na aplicação do
pois o recurso extraordinário apontou violação direta aos arts. 5o,
Tema 339/STF,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta,
assim, que a pretensão recursal não se limitava ao debate sobre pressupostos de
admissibilidade de recursos anteriores.
Afirma que houve aplicação errônea do
e da
Tema 181/STF
uma vez que não houve a consideração das peculiaridades do
Súmula 126/STJ
caso em exame, sobretudo a efetiva interposição do recurso extraordinário com a
indicação de questões constitucionais oportunas. Indica, ainda, a criação no caso
de desarrazoado óbice processual que prejudica o necessário controle difuso de
constitucionalidade, em real detrimento aos primados do contraditório e da ampla
defesa.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso
extraordinário seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 5.642-5.646.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA53767961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 25265dfc-869f-49d3-a1d7-db23b46c2493

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 4.832 - 4.834):
Não assiste razão à Agravante. Preliminarmente, afasto a
suscitada carência superveniência do interesse, porquanto, além
de a higidez do apontado Certificado de Empreendimento
Implantado (CEI) ser objeto de pedido de revisão em sede de
processo administrativo, na linha do que consta da manifestação
da União (fls. 4.658/4.660e), a presente ação civil pública foi
ajuizada com arrimo em apuração procedida pelo Parquet, como
pontuam os próprios Recorrentes no recurso de Apelação (fl. 3.609
e), visando, à vista disso, o ressarcimento ao erário.
Passo, então ao exame do recurso.
Compulsando os autos, verifico a ausência de requisito de
regularidade formal a evidenciar ser manifestamente incabível o
Recurso Especial interposto, porquanto o tribunal de origem
resolveu a controvérsia com base em fundamentos constitucionais
e infraconstitucionais e, apesar de haver interposição de recurso
extraordinário (fls. 4.159/4.203e), foi inadmitido (fls. 4.309/4.314e).
Dessa forma, a ausência de interposição do agravo em recurso
extraordinário – consoante certificado pelo tribunal de origem à fl.
4.373e –, para afastar a inadmissibilidade do recurso quanto ao
fundamento constitucional, atrai a aplicação da Súmula n. 126/STJ
("É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário").
Nesse sentido:
[...]
Na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte: AgRg no Ag
846.026/MG, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, D Je de 07.05.2008; AgRg
no
2a T., Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de
AREsp 216.327/BA,
26.06.2013;
2a T., Rel. Min. Mauro Campbell
REsp 1.021.667/RS,
Documento eletrônico VDA53767961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 25265dfc-869f-49d3-a1d7-db23b46c2493

Marques, DJe de 14.12.2010; AgRg no
4a T.,
REsp 959.290/MG,
Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe de 12.11.2012; AgRg no
6a T., Rel. Min. Maria Thereza de Assis
REsp 1.325.778/SP,
Moura, DJe de 02.05.2014; e AgRg no
6a T.,
REsp 1.365.508/RS,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 19.08.2014. Assim, em que pesem
as alegações trazidas, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica
do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso.
Na mesma linha:
[...]
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 4.922 - 4.924):
Nos termos do
do estatuto processual, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii)
corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de
a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão
que incorra em qualquer uma das condutas descritas no
§
art. 489,
1o, no sentido de não se considerar fundamentada a decisão que:
i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii)
emprega conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não
enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo
art. 489
Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo
julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para
infirmar a fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido,
confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:
[...]
No caso, os Embargantes revelam apenas sua discordância com o
deslinde da controvérsia, não demonstrando efetiva omissão a
ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão embargada é clara e suficiente para respaldar
a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a
oposição dos presentes embargos.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia
foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
Documento eletrônico VDA53767961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 25265dfc-869f-49d3-a1d7-db23b46c2493

disciplina
normativa
e
cotejo
ao
firme
posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese, notadamente, a incidência do
óbice da Súmula n. 126 desta Corte.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no
âmbito desta Corte Superior, de cujo teor merece destaque a
rejeição dos embargos declaratórios uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v. g. Corte
art. 1.022
Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min.
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
Rel.
REsp n. 1.745.723/RJ,
Min. Sérgio Kukina, D Je de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl no AgInt
no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
AREsp n. 2.124.543/RJ,
23.5.2023).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a
declaração do julgado ou sua revisão mediante embargos de
declaração.
Por fim, em relação à petição de fls. 4.887/4.912e, afasto a
suscitada carência superveniência do interesse em razão de
processo administrativo no qual assentada a higidez de Certificado
de Empreendimento Implantado (CEI), porquanto, consoante já
consignado na decisão de fls. 4.676/4.680, a presente ação civil
pública foi ajuizada com arrimo em apuração procedida pelo
Parquet, como pontuam os próprios Recorrentes no recurso de
Apelação (fl. 3.609e), visando, à vista disso, o ressarcimento ao
erário.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
Documento eletrônico VDA53767961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 25265dfc-869f-49d3-a1d7-db23b46c2493

outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Documento eletrônico VDA53767961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 25265dfc-869f-49d3-a1d7-db23b46c2493

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 25265dfc-869f-49d3-a1d7-db23b46c2493

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.925.045 / PA
Número Registro: 2021/0059186-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002805320084013903 200739030002801 200839030002801 2805320084013903
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : A P S
EMBARGANTE : I D D
EMBARGANTE : R D
EMBARGANTE : A D D
ADVOGADOS
: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR E OUTRO(S) -
PA003259
EDISON MESSIAS DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PA009516
EDUARDO FALCETE E OUTRO(S) - DF045066
EDERSON DE SOUZA LIMA - DF043096
MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E OUTRO(S) - PA013179
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : UNIÃO
INTERES.
: M A B M
Documento eletrônico VDA54053983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:01
Código de Controle do Documento: 0630da20-47e1-45b2-bc1d-d16187273261

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A D D
ADVOGADOS : OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR E OUTRO(S) -
PA003259
EDISON MESSIAS DE ALMEIDA E OUTRO(S) - PA009516
MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E OUTRO(S) - PA013179
EDUARDO FALCETE E OUTRO(S) - DF045066
EDERSON DE SOUZA LIMA - DF043096
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
AGRAVANTE : I D D
AGRAVANTE : R D
AGRAVANTE : A P S
ADVOGADO
: THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: M A B M
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:01
Código de Controle do Documento: 0630da20-47e1-45b2-bc1d-d16187273261